Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715427-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE CASTRO AGRAVADO: ROBERTO MARCOS MAGALHAES BRITTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que a sentença juntada refere-se ao processo 0703323-48.2020.8.07.0018, e não ao processo referência (0703775-58.2020.8.07.0018), intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Após, reencaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator